Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-85.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas rés contra sentença proferida em ação de investigação de paternidade pós-morte, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. As apelantes pleiteiam a reforma da sentença para concessão do benefício da gratuidade de justiça, pela violação aos princípios da isonomia, do contraditório e da ampla defesa, pois não lhes foi oportunizada a juntada de documentos comprobatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça às apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça possui previsão nos arts. 5o, LXXIV, da CF e 99, § 2o, do CPC, devendo ser concedido a quem comprova insuficiência de recursos. As apelantes comprovaram rendas líquidas mensais modestas, inferiores ao limite estabelecido pela Res. 271/2023 da DP/DF, não havendo nos autos elementos que infirmem a veracidade de suas declarações.
4. O Juiz só pode indeferir o pedido de gratuidade após oportunizar ao requerente a comprovação dos pressupostos legais, o que não ocorreu no caso concreto, impondo-se, assim, a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916974, Rel. Des. José Firmo Reis Soub.

(ad)